Tribunal: STF
Processo: STP 914
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO PROVISÓRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DESIGNAÇÃO DE JUÍZO PARA A ANÁLISE DE MEDIDAS URGENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA OU OBLÍQUA. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI DE FALÊNCIAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória ajuizado por B.M.S. contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Conflito de Competência nº 189.267/SP, por meio da qual foi admitido, liminarmente, o conflito de competência para declarar a competência da Justiça paulista, e concedida parcialmente liminar para determinar a manutenção das penhoras e demais garantias incidentes sobre as execuções, designando o Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central de São Paulo para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes. 



    Narra a parte autora que atua na produção e comercialização de recursos minerais, principalmente o manganês, nos mercados internos e externo, bem como na pesquisa, exploração, beneficiamento, industrialização, transporte e comércio de bens minerais e derivados, tendo as atividades sido impactadas pela recessão enfrentada pela economia brasileira e agravada pela crise da Covid-19, gerando desencaixe do fluxo financeiro. Informa que, visando à reestruturação financeira, instaurou processo de mediação, com tutela cautelar antecedente, perante o 1º CEJUSC-Marabá, com fundamento no art. 20-B da Lei 11.101/2005, pontuando que, apesar disso, teve contas bancárias e aplicações financeiras de sua titularidade bloqueadas durante o ano de 2021. Acrescenta que o Tribunal de Justiça do Pará determinou então a suspensão dos processos executivos em trâmite perante os diversos Juízos em São Paulo.



    Relata que, inconformadas com a determinação, instituições financeiras credoras promoveram incidentes a fim de contornar a suspensão de suas execuções. A par de tal quadro, assinala que suscitou conflito positivo de competência perante o STJ (CC nº 186.497/PA), ocasião em que a Ministra Relatora Nancy Andrighi designou o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, decisão esta oposta à decisão ora impugnada, proferida pelo Ministro Raul Araújo, nos autos do Conflito Positivo de Competência nº 189.267 que designou provisoriamente o Juízo das 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências de São Paulo. 



    Aduz que referida decisão agravou o quadro da concessionária de serviço público, ocasionando iminente lesão à ordem administrativa e à economia da concessionária, além de colocar em risco a continuidade da prestação dos serviços. Sustenta que a controvérsia abriga viés constitucional, alegando ofensa aos princípios do juízo natural e da isonomia (CF/88, artigo 5º, I e LIII), bem como relata que foi protocolado idêntico pedido de suspensão perante o STJ (SL 3153), o qual não foi conhecido.



    Discorre acerca dos fundamentos adotados no agravo interno interposto contra a decisão que se pretende suspender, apontando: a) o uso do conflito de competência como sucedâneo recursal e a inexistência de pronunciamentos conflitantes; b) a litispendência do CC nº 189.267/SP com o CC nº 186.905/SP e a existência de decisões conflitantes sobre o mesmo tema; c) a extrapolação dos limites da lide decorrente da designação de Juízo alheio ao conflito, configurando decisão extra petita; d) a competência do Juízo Paraense para ações recuperacionais; e e) a inobservância ao efeito substitutivo recursal e à coisa julgada.



    Destaca que os riscos colaterais na concretização da medida liminar impugnada causarão irreversíveis prejuízos à empresa, que tem uma importância social significativa, “inviabilizando a atividade econômica e a prestação do serviço público, que geram milhares de empregos, pagam tributos milionário e são essenciais ao desenvolvimento da economia marabaense, paraense e nacional”. Argumenta que a dubiedade de juízos provisórios provoca risco ao processo de mediação antecedente à recuperação judicial, considerando o envolvimento de jurisdições estaduais distintas. Assinala que o processo de mediação judicial com a composição dos débitos junto aos múltiplos credores estava em curso, assegurado por decisões prolatadas no âmbito do STJ nos autos dos CCs nº 186.497 187.465 e 186.905, tendo a decisão objeto do pedido de contracautela ido de encontro às anteriores decisões sobre o tema, causando “grave dano à ordem processual”. Ressalta, por fim, o potencial efeito multiplicador da decisão objurgada, ante a possibilidade de os demais credores buscarem a sequência de seus processos de execução perante a jurisdição do Estado de São Paulo. 



    Requer, por estes fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão proferida no Conflito de Competência nº 189.267/SP, até o trânsito em julgado do processo de origem, “e/ou assentar que não poderá ser objeto da penhora bens da empresa que inviabilizem ou coloquem em risco à atividade empresarial e à continuidade da concessão pública (STJ, RESP 1.768.932, Rel. Min. Herman Benjamin)”.



    O interessado, parte suscitante do conflito de competência de origem, apresentou petição em que veicula contrariedade ao pedido de suspensão, suscitando a ilegitimidade ativa da requerente, a ausência de ato judicial suscetível de causar lesão à ordem ou ao interesse público, bem como a natureza infraconstitucional da matéria controvertida nos autos originários (doc. 34).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do pedido de suspensão, em parecer que restou assim ementado (doc. 39):



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXAME DE DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO CONHECIMENTO 1. A ofensa à Constituição Federal suscitada, quando meramente reflexa, afasta o cabimento de eventual recurso extraordinário a ser interposto, tornando inviável o conhecimento do incidente suspensivo pelo Supremo Tribunal Federal. — Parecer pelo não conhecimento do pedido de suspensão.”



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, consigno que a legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:



    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).



    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente: 



    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/2/2020).



    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782-AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112-AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei nº 8.038/1990. 



    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 189.267/SP, por meio da qual foi admitido, liminarmente, o conflito de competência para declarar a competência da Justiça paulista, designando provisoriamente o Juízo da 2ª Vara de Recuperações Judiciais e Falências do Foro Central de São Paulo para resolver medidas urgentes.



    A leitura da decisão impugnada demonstra que o Ministro Relator do conflito de competência fundamentou sua decisão essencialmente em dispositivos constantes da Lei de Falências (Lei 11.101/2005) e no fato de que, aparentemente, teria se configurado a prevenção do juízo paulista (doc. 04, p. 200)



    À luz da fundamentação utilizada na decisão cuja suspensão se requer, verifica-se de plano que, a despeito da argumentação formulada pela requerente, as questões controvertidas nas ações de conhecimento de origem não ostentam natureza constitucional direta. Com efeito, a despeito da alegação de ofensa aos princípios do juízo natural e da isonomia (CF/88, artigo 5º, I e LIII), a efetiva definição acerca de qual seja o juízo competente no caso concreto depende essencialmente da interpretação de dispositivos da Lei 11.101/2005, notadamente o art. 20-B, e da verificação acerca da configuração ou não da prevenção no caso concreto.



    Em não ostentando, pois, a matéria controvertida no processo de origem natureza constitucional direta, a qual, se existente, apenas se apresenta de modo indireto ou oblíquo, não se revela cabível o presente incidente de contracautela perante este Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Para análise do pedido de suspensão se faz necessário o prévio exame de legislação infraconstitucional para se constatar a ofensa ao artigo da Constituição Federal indicado, razão pela qual corretamente se negou seguimento ao pedido de contracautela.



    II. Não constatado o risco de lesão à ordem e à economia públicas, deve ser mantido indeferimento da suspensão da liminar.



    III. Agravo regimental a que se nega provimento.” (SL 698-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8/4/2015).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de suspensão formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/92.



    Publique-se. Int.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente